Tribunal: TJSP
Processo: 1500880-98.2021.8.26.0383
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Jucimara Esther de Lima Bueno
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Apelação Criminal. Vias de fato. Âmbito da violência doméstica. Sentença condenatória. Insurgência da acusação e da defesa. Preliminar de prescrição rejeitada. Ausência do transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório colhido. Negativa do acusado infirmada pelos relatos da vítima e testemunhas. Conduta que não

Ementa:
Apelação Criminal. Vias de fato. Âmbito da violência doméstica. Sentença condenatória. Insurgência da acusação e da defesa. Preliminar de prescrição rejeitada. Ausência do transcurso do prazo prescricional entre os marcos interruptivos. Mérito. Autoria e materialidade comprovadas pelo conjunto probatório colhido. Negativa do acusado infirmada pelos relatos da vítima e testemunhas. Conduta que não deixa vestígios. Eventual erro na execução não isenta o réu de pena. Artigo 73, do Código Penal. Condenação mantida. Dosimetria alterada, sem reflexo na pena final. Reconhecida a agravante prevista no artigo 61, inciso II, alínea 'f', do Código Penal, compensada com a atenuante da confissão espontânea. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Vedação expressa, conforme súmula 588 do STJ. Concedido o "sursis". Preliminar rejeitada e, no mérito, recursos parcialmente providos.